Tribunal: STF
Processo: HC 121701
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO TERMINATIVA QUE APRECIA O MÉRITO, PROFERIDA MONOCRATICAMENTE PELO MINISTRO RELATOR DO WRIT NO STJ. INADMISSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    I – Como a decisão impugnada foi proferida monocraticamente pelo Relator, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    II – Habeas Corpus não conhecido.